Tribunal: TJBA
Processo: 8010044-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010044-08.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

APELADO: MICHEL EMANOEL HERMOGENES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLELIA SUELI HERMOGENES DE SOUZA RODRIGUES, SUELY GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. REDE PEBA. ALEGAÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. ARGUIÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL E DO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por hospital da rede conveniada ao SUS contra sentença proferida pela Justiça Estadual da Bahia que, em ação de indenização por danos morais e materiais, condenou a instituição ao pagamento de R$ 100.000,00, presumindo o nexo causal ante a preclusão da prova pericial. O autor da ação relatou amputação da perna direita após complicações decorrentes de cirurgia realizada no hospital apelante. A controvérsia envolve prestação de serviço médico viabilizada por regulação pública do SUS (Rede PEBA). A instituição hospitalar suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com fundamento na necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Estado da Bahia, em razão do vínculo com o SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo alegação de interesse jurídico da União em demanda decorrente de atendimento via SUS, a Justiça Federal é competente para apreciar a necessidade de sua intervenção no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para examinar a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas é exclusiva da Justiça Federal, conforme estabelece a Súmula 150 do STJ.

4. Quando o atendimento médico objeto da ação decorre de convênio com o SUS e há alegação de responsabilidade solidária da União, impõe-se a remessa do feito à Justiça Federal para deliberação sobre eventual intervenção da entidade federativa.

5. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, sem prévia análise da Justiça Federal sobre o interesse da União, é nula de pleno direito

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União em ações que envolvam prestação de serviços por hospital conveniado ao SUS.

2. É nula a sentença proferida por juízo estadual que rejeita a preliminar de incompetência absoluta, sem remeter os autos à Justiça Federal para deliberação sobre eventual interesse da União.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; CF/1988, art. 109, I; Súmula 150 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2081320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora